Tribunal: CARF
Processo: 10909.723002/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.723002/2012-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.779 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BLUE STAR AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de auto de infração que se apresenta
devidamente motivado e em observância a todos os demais requisitos legais
para a sua validade.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer das alegações atinentes à denúncia
espontânea e à ofensa a princípios constitucionais, e, na parte conhecida, de rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 44/49 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723002/2012-42
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de
prestar informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada, na condição de agência de carga, desconsolidou carga transportada
depois da atracação do navio.
A irregularidade foi cometida em relação a carga amparada pelo Conhecimento
Eletrônico – CE Máster no180805046364759 e desconsolidação para o conhecimento
house no 180805107038040, em 26/05/2008 às 19:36:12 hs.
Cientificada do auto de infração, a interessada apresentou impugnação
tempestiva às folhas 14/16, onde alega que os prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa 800, somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009,
conforme dispõe o art. 50 da mesma Instrução Normativa, e não há que se falar em
informação prestada fora do prazo. E tal informação foi manifestada pelo
transportador, permitindo à Receita Federal do Brasil ter acesso às informações sobre
a carga previamente à chegada do navio ao porto brasileiro, podendo assim realizar
todos os controles necessários. Que faltou grampear e numerar as folhas do auto de
infração, trazendo insegurança quanto ao conteúdo do correspondência recebida, pois
a falta de folhas comprometem a defesa da impugnante. E que o auto de infração faz
referência a inúmeros prazos sem indicar qual deles não foi observado pelo
impugnante.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 10/12/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 54 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 08/01/2020 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 55).
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a presente contenda versa sobre a imposição de multa
em razão da prestação de informação acerca da desconsolidação de carga realizada a destempo
pelo agente desconsolidador, prevista no art. 107, IV, e, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 2

Em sua impugnação, o contribuinte alegou, resumidamente, que: (i) o auto de
infração seria genérico, não tendo indicado de forma precisa a infração a que se refere nem a
legislação aplicável, além de não ter o campo “Folha” preenchido; (ii) os prazos estabelecidos no
art. 22 da IN no 800/2007 somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, conforme
disposto no art. 50 desta mesma IN.
Ao analisar ditos argumentos, assim se manifestou a DRJ: (i) o conteúdo do auto
de infração seria o mesmo anexado pela impugnante às fls. 30/36, não existindo qualquer falta de
conteúdo neste documento, tendo restado preservado o direito ao contraditório e a ampla defesa;
(ii) em que pese o art. 50 dispor que os prazos dispostos no art. 22 passariam a ser obrigatórios a
partir de 1o de abril de 2009, o parágrafo único deste mesmo artigo dispôs que o disposto no
caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas antes da atracação.
Insatisfeito com as conclusões constantes da decisão recorrida, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário por meio do qual traz os seguintes argumentos: (i) nulidade do auto
de infração, retomando a argumentação no sentido de que os fatos ensejadores da penalidade
imposta não teriam sido explicitados de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla
defesa da Recorrente; (ii) que a aplicação da multa em comento seria ilegal, visto que o art. 45 da
IN 800/2007, que instituía as multas do SISCOMEX CARGA, teria sido completamente
revogado pelo art. 4o da IN no 1473; (iii) que teria cumprido a obrigação acessória; (iv) que a
responsabilidade no âmbito aduaneiro não seria objetiva, mas sim por culpa presumida, devendo
ser interpretado o caso de acordo com o disposto no art. 112 do CTN, interpretando-se e
aplicando-se a legislação tributária de maneira mais favorável ao sujeito passivo em caso de
dúvida; (v) que a penalidade deveria ser excluída em razão da denúncia espontânea.
Passo, então, à análise destes fundamentos.
1. Da nulidade do auto de infração
Quanto ao primeiro fundamento, defende o recorrente que o auto de infração
combatido padeceria de vício, visto que não seria claro quanto aos elementos que ensejaram a
aplicação da multa, o que teria cerceado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, de uma simples leitura do auto de infração combatido, cujos termos
transcrevo a seguir, é possível se extrair que este encontra-se devidamente fundamentado, tendo
apresentados todos os elementos necessários à devida identificação da infração combatida:
Considerando que Agente de Carga denominado BLUE STAR AGENCIAMENTO DE
CARGAS INTERNACIONAIS LTDA - EPP registrado no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica CNPJ n° 00.350.408/0001-93, conforme telas do sistema e documentos
em anexo, deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações
relativas à desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujo CE mercante está
descrito abaixo:
Escala: 08000006845 - Navio: CSAV PARANAGUA 011S
Data e hora da atracação: 07/04/2008 - 08:20:00 hs
Manifesto: 1808500553094
Conhecimento Eletrônico Máster: 180805046364759
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 2,5

Conhecimento: 180805107038040
Infração: INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 26/05/2008 - 19:36:12 hs
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n°
800/2007.
Como se vê acima, o auto de infração em comento fora lavrado em razão da
inclusão de carga após o prazo de atracação, não tendo deixado qualquer dúvida quanto à
descrição dos fatos que ensejaram a aplicação da penalidade em testilha.
Registre-se, ainda, que o auto de infração também trouxe em seu texto a
transcrição do dispositivo que se amoldava à situação analisada, como se extrai a seguir:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1' de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Ou seja, trouxe ao conhecimento do contribuinte que, em qualquer caso, as
informações deveriam ser prestadas antes da atracação da embarcação, nos moldes do que dispõe
o inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN 800/2007.
Sendo assim, penso que não há como se acolher este fundamento recursal.
2. Do mérito
2.1.
Da revogação do art. 45 da IN 800/2007
Segue o contribuinte defendendo que a aplicação da multa em comento seria
ilegal, visto que o art. 45 da IN 800/2007, que instituía as multas do SISCOMEX CARGA, teria
sido completamente revogado pelo art. 4o da IN no 1473.
De início, importa registrar que esta alegação não constou do auto de infração
combatido, razão pela qual não chegou a ser analisada pelo julgador da primeira instância
administrativa.
Contudo, em que pese tal fato, entendo que cabe a este Colegiado apreciar tal
argumento. Isso porque, como é cediço, no âmbito do contencioso administrativo, encontra-se o
julgador, em decorrência do disposto nos artigos 5o, inciso II, e 150, I, da Constituição Federal,
cumulado com o disposto no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, adstrito ao
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 3

princípio da legalidade, devendo observar sempre se a legislação fora ou não aplicada
corretamente no caso concreto em análise.
Tanto que a súmula no 473 do STF dispõe expressamente que “a administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos”. Sendo assim, considerando que eventual revogação de uma penalidade é
matéria que pode ser analisada pela própria administração pública de ofício, tem-se que não há
óbice para a sua apreciação por parte deste Colegiado. Ao contrário, entendo que a sua análise é
atribuição necessária a inerente ao órgão julgador administrativo, que não pode manter auto de
infração quando a base legal imputada não encontra respaldo legal, apresentando-se o seu
afastamento não apenas uma possibilidade, como uma obrigação.
Porém, embora seja possível conhecer do argumento suscitado pelo contribuinte
de forma inaugural em seu Recurso Voluntário, ao fazê-lo, penso que não lhe assiste razão.
Como visto acima, o auto de infração em referência, fora lavrado em razão da
inclusão da carga após a atracação da mercadoria, o que ensejou a aplicação da multa prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Embasou-se o auto de infração, ainda, no disposto nos artigos 22 e 50 da IN
800/2007. Ou seja, não se encontra a autuação embasada no artigo 45 da referida IN. Logo, tem-
se que a revogação do disposto neste artigo em nada altera o resultado do julgamento aqui
analisado. Até porque, ao contrário do que defendeu o Recorrente, não foi o art. 45 que instituiu
a multa aqui analisada. A aplicação da penalidade sobre a qual ora nos debruçamos encontra
respaldo no art. 107 do Decreto-lei no 37/66, prescindindo, portanto, de qualquer previsão de IN
autorizando a sua cobrança.
Nesse diapasão, há de ser indeferida a pretensão recursal neste particular.
2.2.
Do cumprimento da obrigação acessória
Em seguida, apresenta o Recorrente um tópico em que alega que supostamente
teria cumprido a obrigação acessória sob análise, defendendo que a aplicação da penalidade
combatida seria arbitrária. As alegações recursais encontram-se a seguir reproduzidas:
11. A Impugnante, na condição de agente de carga, munida da cópia dos Conhecimentos
de Transporte Marítimo que lhe foram encaminhados procedeu, por meio do sistema
SISCOMEX CARGA, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Genérico
(master).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 3,5

12. Essencial esclarecer que, cumprindo suas obrigações, os agentes de navegação
promoveram em tempo hábil a inclusão das informações perante a Receita Federal do
Brasil, especialmente quanto à Escala Eletrônica ao Manifesto Eletrônico e ao
Conhecimento Eletrônico master em porto sob jurisdição da Alfândega e as informações
a respeito das cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos Eletrônicos, como
bem esclarecido pela autoridade autuadora.
13. Portanto, tendo os representantes do armador apresentado as informações sobre as
cargas transportadas, associadas aos Manifestos Eletrônicos, todos os prazos exigidos
pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
14. Por conseguinte, a autoridade alfandegária não sofrera qualquer dificuldade para
fiscalização, bem como para apuração de créditos destinados ao erário, sendo que tal
raciocínio utilizado pela autoridade alfandegária não é verdadeiro, em que pese o caráter
vinculado de suas atribuições.
Ou seja, alega o Recorrente que não teria havido qualquer descumprimento de
prazo.
Ocorre que, consoante se extrai dos autos, o Recorrente, novamente, apresenta um
novo argumento até então inédito na lide, sendo certo que tal alegação não constou da
impugnação originalmente apresentada, na qual, em relação ao mérito da presente contenda, se
limitou a alegar que os prazos dispostos no art. 22 da IN 800/2007 apenas poderiam ser exigidos
a partir de 2009.
De qualquer modo, é fácil perceber que, em seu Recurso, não logrou o Recorrente
trazer qualquer documentação apta a comprovar o que alega, ou mesmo a se contrapor às telas
anexadas ao auto de infração em que consta o registro de que a tentativa de desconsolidação da
carga fora registrada após a atracação da embarcação.
Sendo assim, tampouco merece acolhida este argumento recursal.
2.3.
Da responsabilidade objetiva
Defendeu o recorrente em seu recurso, ainda, que a responsabilidade no âmbito
aduaneiro não seria objetiva, mas sim por culpa presumida, devendo ser interpretado o caso de
acordo com o disposto no art. 112 do CTN, aplicando-se assim a legislação tributária de maneira
mais favorável ao sujeito passivo em caso de dúvida.
Da mesma forma, é fácil perceber a completa improcedência da argumentação
posta pelo Recorrente em seu recurso. O ordenamento jurídico pátrio não acoberta a pretensão
recursal, sendo cediço que a responsabilidade pela infração aduaneira possui natureza objetiva,
nos moldes do disposto no §2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 4

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Some-se a isto o fato de que inexiste dúvida quanto à ocorrência da infração no
presente caso, diante do registro na tela do sistema de que o registro da desconsolidação da carga
se deu após a atracação da embarcação, não tendo o recorrente logrado trazer aos autos qualquer
prova em sentido contrário.
Logo, há de ser rejeitada a pretensão recursal.
2.4.
Da denúncia espontânea
Socorreu-se ainda o recorrente do argumento de que penalidade a ele imposta
também não mereceria acolhida em razão da denúncia espontânea. Quanto a este fundamento,
entendo que este Colegiado não poderia adentrar nesta análise em razão da preclusão, visto que
esta matéria não chegou a ser suscitada quando da apresentação da impugnação.
E ainda que pudesse adentrar nesta análise, é certo que deveria fazê-lo dentro dos
limites do enunciado da súmula CARF no 126, de observância obrigatória por parte deste
Colegiado.
Logo, deixo de conhecer deste argumento recursal.
2.5.
Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Por fim, alegou o Recorrente que a penalidade imposta não obedeceria qualquer
critério de individualização e proporcionalidade, defendo como mais razoável ao caso a
aplicação de advertência.
Ocorre que, como é cediço, este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista sob o argumento de ofensa a princípios
constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de conhecer desta alegação recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, deixando de conhecer das alegações atinentes à denúncia
espontânea e à ofensa a princípios constitucionais, e, na parte conhecida, de rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.723002/2012-42
Acórdão n.o 3001-001.779
S3-TE01
Fl. 4,5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital